Tribunal: TJES
Processo: 0008457-48.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008457-48.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALKIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. BENEFICIÁRIA COMPANHEIRA DO SEGURADO FALECIDO. VALIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que julgou procedente ação de cobrança c/c danos morais e materiais, condenando a seguradora ao pagamento do seguro de vida de R$ 400.000,00, despesas com funeral de R$ 5.800,00 e danos morais de R$ 20.000,00, em razão do reconhecimento da autora como beneficiária do seguro de vida contratado pelo de cujus e do descumprimento contratual pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora é legítima beneficiária do seguro de vida; (ii) estabelecer se é devida a indenização especial por morte acidental prevista contratualmente; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora é legítima beneficiária do seguro de vida, pois o segurado promoveu a substituição formal do beneficiário, conforme cláusula contratual e art. 791 do CC, além de estar configurada a união estável entre as partes, afastando o óbice do art. 793 do CC.

4. O reembolso das despesas com funeral é devido, pois a recusa injustificada da seguradora obrigou a beneficiária a arcar com os custos, tornando o pedido indenizatório legítimo.

5. É devida a indenização especial por morte acidental, prevista na cláusula contratual, ante a comprovação de que o óbito decorreu de atropelamento, configurando-se acidente pessoal nos termos do contrato.

6. A recusa indevida ao pagamento da indenização securitária, mesmo após insistência e apresentação de documentação pela autora, justifica a condenação da seguradora ao pagamento de danos morais, devendo o valor fixado ser reduzido de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade com o entendimento da 2ª Câmara Cível do TJES.

7. A fixação de astreintes diárias de R$ 500,00 é razoável e proporcional, considerando a capacidade financeira das partes e a função coercitiva da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A substituição do beneficiário em contrato de seguro de vida é válida quando formalizada nos termos contratuais e legais. 2. A indenização especial por morte acidental é devida quando o óbito decorre de acidente pessoal comprovado, nos termos contratuais. 3. A recusa injustificada ao pagamento de indenização securitária enseja reparação por danos morais. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar o princípio da razoabilidade e a jurisprudência predominante do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 791, 793; CPC, art. 927.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
duas

apelações cíveis
interpostas, de um lado, por
WALKIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
e, de outro, por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, nos autos de ação de cobrança c/c pedido de danos morais e materiais, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando a seguradora ao pagamento do valor do seguro de vida de R$ 400.000,00, das despesas com funeral de R$ 5.800,00 e de indenização por danos morais de R$ 20.000,00, sob o fundamento de que restaram comprovados o direito da autora como beneficiária e o descumprimento contratual por parte da ré.

Em suma, controvertem as partes sobre a condição da parte autora de beneficiária do seguro de vida contratado pelo
de cujus
, seu ex-companheiro, bem como quanto à extensão da indenização material e moral reconhecida na sentença, de modo que, diante do entrelaçamento das questões devolvidas ao conhecimento do órgão julgador, os recursos são analisados em conjunto.

Pois bem. Após consulta atenta ao caderno processual, concluo que a r. sentença vergastada
merece parcial reforma
.

Em primeiro lugar, todavia, não merece censura ou retoque o reconhecimento da parte autora como legítima
beneficiária do seguro de vida
contratado, oportunidade em que compartilho do entendimento do Juízo
a quo
de que, em que pese tenha o
de cujus
contratado seguro de vida apresentando-se como casado com terceira pessoa (fl. 148), promoveu alteração do beneficiário (indicando a parte autora, na condição de companheira - fl. 156) -
o que é, aliás, confirmado pela escritura pública de união estável às fls. 49/50 -,
atraindo o disposto no art. 791 do CC e da cláusula 4.13.3 (fl. 192),
in litteris
:

CC, Art. 791. Se o segurado não renunciar à faculdade, ou se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de alguma obrigação, é lícita a substituição do beneficiário, por ato entre vivos ou de última vontade.

Contrato, cláusula 4.13.3. É facultado ao Segurado, em qualquer época, substituir o(s) seu(s) Beneficiário(s), mediante comunicação por escrito à Segurado-ra, devidamente assinada. Qualquer mudança de Beneficiário(s), desde que respeitada esta formalidade, entrará em vigor a partir da data em que for recebida pela Seguradora, sob protocolo.

Ademais, a alteração do contrato de seguro de vida para beneficiar o companheiro encontra amparo legal, na medida em que admitido na forma do art. 793 do CC, tendo sido devidamente informada ao segurador (fl. 156), que não se opôs à época dos fatos, invocando-se, aqui, o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais. Vale conferir a citada normativa:

CC, Art. 793. É válida a instituição do companheiro como beneficiário, se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente, ou já se encontrava separado de fato.

Acrescente, ainda, que a certidão de óbito (fl. 53) e a escritura pública de união estável (fls. 49/50) fazem constar a condição de “solteiro” do
de cujus
, o que corrobora com a ausência do estado civil de casado, afastando-se o óbice contido no art. 793 do CC.

Em seguida, em relação à apresentação de
inquérito policial e provas testemunhais
sobre o evento morte, comungo do entendimento alcançado na origem quanto à sua desnecessidade, uma vez que sequer houve instauração de inquérito policial, conforme atestado pela certidão de fl. 74 dos autos, emitida pela Polícia Civil do Espírito Santo, diante das evidências de acidente de trânsito, o que é corroborado pela certidão de óbito (fl. 53), pelo boletim do CIODES (fl. 54) e pelo laudo de exame cadavérico (fl. 57).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS –
Acidente de veículo que causou a morte do segurado
– Ausência de indício de que o segurado dirigia embriagado –
Inquérito policial que sequer foi aberto
– Não demonstrado agravamento de risco – Risco excluído não verificado -
Dever de pagamento do capital segurado
– Dano moral – Empregadora estipulante que negligenciou no seu dever de informar o sinistro à Seguradora – Empregadora que assumiu a posição de intermediadora – Informação a respeito tão somente da necessidade de Alvará - Não prestada qualquer informação aos beneficiários quanto ao aviso de sinistro ou documentos necessários – Indenização devida. Recurso do Frigorífico Mabella Ltda improvido e parcial provimento ao recurso da seguradora Aliança do Brasil. (TJSP; Apelação Cível 1002626-68.2014.8.26.0362; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2ª vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 18/02/2019)

Ato contínuo, em relação ao
reembolso das despesas com serviços póstumos
assumidas pela parte autora, a r. sentença reponta escorreita, uma vez que, ainda que o contrato não admita o reembolso de despesas sem a prévia autorização da seguradora,
in casu
, a pretensão autoral assume feitio indenizatório, diante da indevida e injustificada recusa da seguradora, à época dos fatos, o que levou a parte autora a arcar com os custos dos serviços funerários, comprovados à fl. 104, que devem ser indenizados.

Tenho, por outro lado, que a r. sentença merece reforma, a fim de que a parte requerida seja condenada também ao pagamento
de "Indenização Especial por Morte Acidental”, prevista na cláusula 3.3.1, que garante à beneficiária “o pagamento de Indenização adicional correspondente a 100% do valor referente ao Capital Segurado da Cobertura de Morte do Segurado Titular, exclusivamente por causa acidental”, sendo que a prova dos autos revela a ocorrência de atropelamento por trânsito acidental, em dinâmica que se amolda ao disposto na cláusula 2.1 do contrato:

2.1. Acidente Pessoal
Para os fins deste Seguro, Acidente Pessoal é o Evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão fisica que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como conseqüência direta a morte
ou a invalidez permanente total ou parcial do Segurado, ou que torne necessário tratamento médico (...)

3.3. Cobertura de Indenização Especial por Morte Acidental

3.3.1. Objetivo da Cobertura Garantir ao(s) Beneficiário(s) o pagamento de Indenização adicional correspondente a 100% (cem por cento) do valor referente ao Capital Segurado da Cobertura de Morte do Segurado Titular, exclusivamente por
causa acidental
.

Destaque-se que, em meu entender, tal pedido resta incluído no pedido de pagamento da indenização formulado à exordial, não havendo que se cogitar de inovação recursal ou de alteração do objeto da demanda no curso do trâmite processual.
Com efeito, à exordial, a parte autora não delimita o pagamento do prêmio ao valor principal do capital segurado, até porque nem acesso à apólice e aos termos contratuais detinha, deduzindo pedido de condenação da requerida “a efetuar o pagamento do prêmio, à Autora/beneficiária, constante na apólice n° 1418043 e proposta nº 8328661” (fl. 37), o que, a meu ver, abrange a indenização especial por morte acidental, que ostenta previsão contratual.

Saliente-se, ainda, que a parte requerida não deduziu qualquer óbice de ordem material ao referido pagamento de indenização, limitando-se a apresentar defesas de ordem processual, que não merecem prosperar, como dito.

Por fim, considerando que a negativa de indenização securitária se assentou apesar de longa insistência da parte autora, que se dispôs ao envio de numerosa documentação, troca de e-mails e até mesmo notificou extrajudicialmente a parte requerida (fls. 63/102), compreendo, na esteira da jurisprudência deste Sodalício e do Tribunal da Cidadania, restar configurado o direito à indenização por danos morais,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE VIDA
. EMBRIAGUEZ.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 620, que dispõe: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". 2. A Segunda Seção desta Corte reapreciou a matéria e manteve o entendimento no sentido de que, "nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022). 3. No mesmo julgamento, estabeleceu-se que "o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte". Assim, "nas hipóteses como a presente, de seguro de vida, defende-se que a cobertura é devida, embora o estado mental do segurado possa ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022). 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que
a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia
no espírito do segurado. 5. As conclusões alcançadas na decisão agravada encontram-se fundamentadas no próprio delineamento dos fatos realizado pelo Tribunal a quo, não havendo, portanto, qualquer ofensa aos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Na hipótese dos autos, impõe-se o retorno dos autos Tribunal de origem para que, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, arbitre o montante devido a título de indenização securitária e a título de compensação por danos morais. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024)

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ARTIGO 792 DO CÓDIGO CIVIL.
SEGURO DE VIDA
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. CAPITAL SOCIAL QUE DEVE SER PAGO AO CÔNJUGE NÃO SEPARADO JUDICIALMENTE E AOS HERDEIROS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO.
RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR
. RAZOABILIDADE. SEGUNDO RECURSO PROVIDO. 1) O órgão ad quem somente apreciará questões suscitadas e discutidas em primeira instância, sob pena de violação aos princípios da devolutividade recursal, da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição, pelo que, tratando-se de matéria contida no capítulo impugnado, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada. 2) Consoante art. 792 do Código Civil, no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente. 3) Primeiro apelo desprovido. 4)
Conforme pacífico entendimento do STJ, “a recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento
.” (AgInt no AREsp n. 2.104.773/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).
Indenização fixada em R$ 5.000,00
para cada recorrente. 5) Segundo apelo provido. (Data: 21/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002882-80.2021.8.08.0011, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

De outro lado, todavia, reconheço a necessidade de redução do
quantum

fixado a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00, para se adequar ao patamar indenizatório estabelecido por esta c. 2ª Câmara Cível, consoante aresto acima reproduzido.

Por derradeiro, em que pese o esforço argumentativo, não verifico qualquer irrazoabilidade quanto à fixação de
astreintes
para apoio da obrigação de depositar o valor equivalente à indenização securitária pretendida, revelando-se adequado à função coercitiva das
astreintes
a fixação de multa diária de R$ 500,00, notadamente em consideração à capacidade financeira das partes e à natureza do ilícito.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e
WALKIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para (i) reconhecer que a indenização securitária devida à parte autora abrange a indenização especial por morte acidental, equivalente a 100% o capital segurado, bem como para (ii) reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)